Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-47.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001228-47.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PELLEGRINA - CPF: 609.579.808-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA SEM INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, utilizada para instruir execução fiscal, em razão da ausência de indicação do valor originário da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do valor originário do débito na Certidão de Dívida Ativa configura vício formal capaz de comprometer a certeza e liquidez do título executivo, ensejando sua nulidade.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa deve conter os requisitos essenciais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional, incluindo a quantia devida e a forma de cálculo dos encargos, elementos indispensáveis para a validade do título executivo.

4. Embora a CDA regularmente inscrita goze de presunção de certeza e liquidez, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando verificado vício formal capaz de comprometer a higidez do título.

5. A ausência de indicação do valor originário do débito constitui irregularidade substancial que impede a verificação da composição da dívida e compromete a certeza e liquidez do crédito executado.

6. O referido vício não se caracteriza como mera irregularidade sanável, tratando-se de nulidade que impede a exigibilidade do crédito na via executiva, sendo vedada a substituição ou emenda da CDA após a constituição do título, conforme entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ.

7. No caso concreto, o agravante não apresentou argumentos ou elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A indicação do valor originário do débito constitui requisito essencial da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 202 do CTN.

2. A ausência desse elemento compromete a certeza e liquidez do título executivo, configurando vício formal insanável que enseja a nulidade da CDA."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/80, CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora
que negou provimento
ao recurso de apelação
interposto
, nos seguintes termos (ID. 339493378):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Bosco Soares da Silva, nos autos n.º 1001228-47.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente os embargos à execução, nos seguintes termos (ID. 321125392):

“
Visto.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por
MARISA LOJAS S.A.
, qualificada nos autos, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, buscando a extinção da Execução Fiscal nº 1025575-81.2023.8.11.0041, que visa à cobrança de créditos consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) de números 2023494120 e 2023494116, as quais, em sua totalidade, perfazem o montante de R$ 211.254,22 (duzentos e onze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

A Embargante fundamenta seu pleito em três pilares principais:

1.
Ilegitimidade Passiva:
Alega ser parte ilegítima para responder pelos débitos, sustentando que sua atuação em relação ao "Cartão Marisa" é de mera correspondente bancária, sendo a verdadeira responsável a empresa Club Administradora de Cartões de Crédito S/A.... Aduz que houve um “erro crasso” da Procuradoria ao inscrever a multa da Club Administradora em seu CNPJ, gerando duas CDA’s e uma “confusão na separação da relação jurídica das empresas”.

2.
Nulidade da Decisão Administrativa e das CDA’s:
Argumenta que não houve infração às normas consumeristas, pois a consumidora efetuou o pagamento do parcelamento e, posteriormente, este foi cancelado. Alega violação ao princípio da legalidade, uma vez que sua conduta seria atípica. Subsidiariamente, sustenta a nulidade das CDA’s por ausência de certeza e liquidez, apontando que o "Valor Original" estaria zerado em um dos itens, e que não há discriminação clara da evolução da dívida, tampouco dos acréscimos aplicados, dificultando sua defesa.

3.
Desproporcionalidade da Multa Aplicada:
Pondera que o valor da multa administrativa, que atinge R$ 211.254,22, é exorbitante e desproporcional ao suposto prejuízo alegado pela consumidora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a Lei nº 9.784/99.

O Estado de Mato Grosso, em sua impugnação, defendeu a regularidade das CDA’s, afirmando que gozam de presunção de certeza e liquidez, conforme o art. 3º da Lei nº 6.830/80 e o art. 204 do Código Tributário Nacional, não havendo prova inequívoca da Embargante para afastar essa presunção.

Sustentou a legitimidade da Marisa Lojas S.A. como “fornecedor” na cadeia de consumo, com base na solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor (Art. 3º, 7º, 25, 34) e na teoria da aparência.

Aduziu a legalidade e validade do processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT, que detém competência para fiscalizar e sancionar infrações consumeristas (Decreto nº 3.571/2004, Art. 56 e 57 CDC), e que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, sendo a revisão judicial limitada à legalidade, e não ao mérito administrativo.

Por fim, defendeu a proporcionalidade da multa, que teria sido fixada em conformidade com os critérios legais (Art. 57 CDC), e que o Poder Judiciário não deve intervir para reduzir o
quantum
arbitrado, salvo ausência de observância aos critérios legais. Subsidiariamente, o Estado requereu intimação para eventuais modificações nas CDA’s, caso o Juízo entenda haver nulidades.

Inicialmente, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por entender ausentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, bem como por considerar que a insurgência era contra ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Contra essa decisão, a Embargante interpôs Agravo de Instrumento, que foi conhecido e provido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em decisão monocrática da Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, atribuindo o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por verificar a garantia do juízo por seguro garantia e a presença de probabilidade do direito e perigo de dano.

As partes foram instadas a apresentar provas e alegações finais.

A Embargante informou não possuir outras provas a produzir e concordou com o julgamento antecipado do mérito.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

O presente caso demanda a análise da higidez da execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, com base nos fundamentos levantados pela Embargante, notadamente a ilegitimidade passiva, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e da decisão administrativa que lhe impôs a multa, e, por fim, a desproporcionalidade do valor aplicado.

1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Embargante

A Embargante argui sua ilegitimidade passiva ao sustentar que sua atuação em relação ao "Cartão Marisa" se restringe à de mera correspondente bancária, sendo a Club Administradora de Cartões de Crédito S/A a verdadeira responsável pela gestão do produto e pelos débitos.

Contudo, cumpre ponderar que, no âmbito das relações de consumo, a responsabilidade é solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento, conforme preceituam os artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

A Marisa Lojas S.A., ao disponibilizar o "Cartão Marisa" e atuar como mediadora na contratação, integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo percebida pelo consumidor como parte integrante da relação jurídica.

A jurisprudência pátria, inclusive, já se manifestou reiteradamente sobre a legitimidade passiva da "Lojas Marisa" em casos análogos, aplicando a
Teoria da Aparência
. Conforme decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA - Apelação: 80904838720218050001, Relatora: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023), a administradora do cartão de crédito opera em nome da loja, e, perante o consumidor, a loja participa do contrato celebrado, possuindo, portanto, responsabilidade solidária por eventual dano.

A consumidora, ao contratar o "Cartão Marisa", estabelece uma relação direta com a loja, acreditando ser esta sua contratada, o que confere à Marisa Lojas S.A. legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Da Nulidade das Certidões de Dívida Ativa por Ausência de Certeza e Liquidez

A Embargante alega que as CDA’s sob números 2023494120 e 2023494116 são nulas por não preencherem os pressupostos legais de certeza e liquidez, essenciais para a validade de um título executivo.

Aponta que o "Valor Original" estaria zerado em um dos itens e que não há discriminação adequada da evolução da dívida, tampouco dos acréscimos, gerando "duplicidade de infrações" e impossibilitando sua defesa.

De fato, o Código Tributário Nacional, em seu art. 202, e a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), em seu art. 2º, § 5º, estabelecem os requisitos obrigatórios para a inscrição em Dívida Ativa,
incluindo a menção do valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular juros e encargos, a origem, natureza e fundamento legal da dívida, entre outros.

A ausência de qualquer desses requisitos essenciais ou a existência de vícios que comprometam a liquidez e certeza do título executivo pode, de fato, ensejar a nulidade da execução.

Ao analisar as CDA’s acostadas aos autos, observa-se que a CDA nº 2023494120 apresenta um "Valor Original da Multa Punitiva" de R$ 47.990,55 (quarenta e sete mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), com data de constituição em 16/08/2019, e uma atualização para R$ 118.699,73 (cento e dezoito mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos) em 05/02/2024, acrescida de FUNJUS, totalizando R$ 130.569,70 (cento e trinta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

Já a CDA nº 2023494116 indica um "Valor Original da Multa Punitiva" de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), com data de constituição em 31/01/2023, e uma atualização para R$ 37.728,76 (trinta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos) em 05/02/2024, com FUNJUS, totalizando R$ 41.501,63 (quarenta e um mil, quinhentos e um reais e sessenta e três centavos).

Apesar de as tabelas nas CDA’s apresentarem valores originais não zerados, a alegação da Embargante de que "o 'Valor Original' está zerado e em nenhum dos itens é indicando o montante de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) que fora efetivamente aplicado em caráter de multa administrativa sugere uma falta de clareza ou especificação nos detalhes da dívida, o que, somado à tese de "duplicidade de infrações" e confusão entre as multas da Marisa e da Club Administradora, lança sérias dúvidas sobre a exata origem e a discriminação precisa dos débitos.

A falta de clareza na forma como os acréscimos são aplicados, mencionada pela Embargante, também contribui para a incerteza do título.

O próprio Estado de Mato Grosso, ao oferecer sua impugnação, manifestou-se no sentido de que, "acaso o juízo entenda que existe razão no pleito do devedor, o Estado de Mato Grosso requer, subsidiariamente, seja intimado para efetuar eventuais modificações nas CDAs nº. 2023494120 e 2023494116, conforme previsão da Súmula 392 do STJ".

Esse pedido, por si só, é um indicativo de que a Fazenda Pública reconhece a possibilidade de vícios nas CDA’s que comprometam sua regularidade, validade e capacidade de execução.

A possibilidade de emenda ou substituição da CDA, conforme Súmula 392 do STJ, pressupõe a existência de um vício sanável. No entanto, a incerteza e a falta de liquidez que impedem o exercício da ampla defesa pela parte executada configuram vício material que enseja a nulidade da execução.

A impossibilidade de o executado compreender plenamente o débito que lhe está sendo cobrado, seja pela ausência de detalhamento na formação do valor, seja pela alegada duplicidade, configura um cerceamento do direito de defesa e compromete a essência do título executivo.

Como ensina a doutrina, a execução deve fundar-se em título líquido,
certo e exigível, sendo nula a execução que não preenche tais requisitos.
A mera indicação genérica do fundamento legal da infração sem historiar a disposição legal a que se refere ou a ausência de discriminação precisa dos débitos englobados pode levar à nulidade da execução.

Diante do cenário de incerteza e omissões apontadas nas CDA’s, as quais foram inclusive implicitamente reconhecidas como potencialmente passíveis de retificação pela própria Fazenda Pública,
conclui-se que o título executivo carece dos atributos de certeza e liquidez, inviabilizando a continuidade da execução.

3. Da Nulidade da Decisão Administrativa e da Infração (Mérito Administrativo)

A Embargante argumenta que a decisão administrativa que lhe aplicou a multa é nula por ausência de infração, já que a consumidora teria aderido ao parcelamento e este teria sido posteriormente cancelado.

Neste ponto, é imperioso ressaltar a autonomia do Poder Judiciário em relação à Administração Pública. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Isso significa que, em princípio, presume-se que foram emitidos em conformidade com a lei e que os fatos alegados pela Administração são verdadeiros. Para desconstituir essa presunção, é necessária prova cabal e inequívoca, o que a Embargante, neste particular, não logrou êxito em produzir.

O controle judicial dos atos administrativos, como cediço, limita-se à sua legalidade, não adentrando no mérito administrativo (conveniência e oportunidade). A decisão proferida pelo PROCON/MT no processo administrativo foi devidamente motivada, indicando os pressupostos de fato e de direito que a determinaram, bem como os artigos do Código de Defesa do Consumidor supostamente violados (arts. 4º, IV; 6º, III e VI; 31; 34; 35, I ao III; 39, IV a V da Lei 8.078/90).

O fato de a decisão administrativa não ter acolhido os argumentos da Embargante não a torna, por si só, passível de revisão judicial por ilegalidade no mérito da infração.

Portanto, em relação à efetiva existência da infração e à legalidade formal da decisão administrativa, os argumentos da Embargante não prosperam.

4. Do Valor da Multa Aplicada e da Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade

Embora a nulidade das CDA’s já seja fundamento suficiente para a extinção da execução, faz-se pertinente analisar, ainda que subsidiariamente, a questão da proporcionalidade da multa, dada a sua relevância e o amplo debate jurídico que a envolve.

A Embargante argumenta que a multa de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais - por decisão) que se transformou no montante total de R$ 211.254,22 (duzentos e onze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos - com as duas CDA’s e acréscimos) é extraordinariamente exacerbada e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando comparada ao suposto prejuízo alegado pela consumidora.

A fixação de multas por órgãos administrativos, como o PROCON, é uma manifestação do poder de polícia e deve observar a finalidade punitiva e pedagógica, sem, contudo, desvirtuar-se para uma função meramente arrecadatória que resulte em enriquecimento indevido do Estado.

Conforme os artigos 2º da Lei nº 9.784/99 e 57 do CDC, a Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade ao aplicar sanções.

Embora o Estado sustente que a multa foi graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, a análise da proporcionalidade da multa aplicada por um PROCON em face de infrações consumeristas não tributárias é matéria que pode ser objeto de controle judicial.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a intervenção judicial para revisar o valor da multa quando esta se mostra confiscatória ou desarrazoada, especialmente se exceder a capacidade contributiva do contribuinte ou for desproporcional ao dano alegado.

A jurisprudência do STJ reconhece que a vedação ao confisco em matéria tributária alcança também as multas fiscais decorrentes do inadimplemento das obrigações tributárias, impedindo a apropriação estatal injusta do patrimônio do contribuinte por meio de uma carga tributária insuportável, que comprometa o direito a uma existência digna ou a prática de atividade lícita.

Contudo, o exame do caráter confiscatório deve ser realizado no caso concreto, não sendo suficiente a alegação genérica de confiscatoriedade sem demonstração concreta do abuso
(STJ - AgInt no REsp 1699430 / TO, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 02/05/2021, Data de Publicação: 05/05/2021).

O Supremo Tribunal Federal (STF) também tem jurisprudência consolidada no sentido de que multas fiscais que ultrapassem o valor do tributo devido são consideradas confiscatórias e, portanto, inconstitucionais, conforme o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

O STF admite a revisão judicial para evitar a aplicação de multas que sejam desproporcionais à conduta do contribuinte, especialmente quando ultrapassam 100% do valor do tributo devido. No entanto, o STF ressalta que o Poder Judiciário não deve atuar como legislador positivo para estabelecer isenções ou reduções arbitrárias, devendo respeitar os limites legais e constitucionais
.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (STF - RE 882461 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 20/05/2015, Data de Publicação: 11/06/2015) TEMA 816/STF.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (STF - RE 1335293 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data de Publicação: 22/02/2022) TEMA 1195/STF.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA (ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (STF - RE 736090 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 28/10/2015, Data de Publicação: 26/11/2015) TEMA 863/STF.

No caso concreto, o fato de a multa ter origem em uma reclamação de parcelamento desconhecido, que supostamente foi sanada com o cancelamento posterior, e o montante atual de R$ 211.254,22 (duzentos e onze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), associado à alegada confusão e duplicação de multas entre duas empresas (Marisa e Club Administradora), levantam sérias questões sobre a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção.

Uma penalidade que não guarda consonância com as consequências dos fatos e que pode comprometer a saúde financeira da empresa pode ser considerada desproporcional, conforme defendido pela Embargante.

Assim, caso não fosse acolhida a nulidade das CDA’s, a análise do valor da multa imposta, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, seria crucial para eventual redução do montante executado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto e da análise aprofundada dos autos, notadamente a manifesta fragilidade das Certidões de Dívida Ativa, que não permitem à executada exercer plenamente seu direito de defesa em razão da falta de clareza quanto à origem e discriminação precisa do débito, somada à alegada duplicação de infrações e confusão entre as multas aplicadas,
impõe-se o reconhecimento da nulidade dos títulos executivos
.

A incerteza e iliquidez das CDA’s, acentuadas pela própria postura do Estado de Mato Grosso que se manifestou pela possibilidade de retificação dos títulos, configuram um vício essencial que macula a execução desde sua origem, tornando-a nula de pleno direito. Essa falha formal é grave o suficiente para inviabilizar a cobrança do crédito na via executiva, independentemente da discussão de mérito sobre a ocorrência da infração consumerista ou a legitimidade da Embargante.

Em face de tais fundamentos, reconheço que as Certidões de Dívida Ativa não preenchem os requisitos de certeza e liquidez exigidos pela legislação aplicável, comprometendo irremediavelmente a execução fiscal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos por
MARISA LOJAS S.A.
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para:

I.
DECLARAR a nulidade das Certidões de Dívida Ativa de números 2023494120 e 2023494116
, por ausência de certeza e liquidez, nos termos do art. 202 do Código Tributário Nacional e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, com fulcro na fundamentação supra.

II. Em consequência,
EXTINGUIR a Execução Fiscal nº 1025575-81.2023.8.11.0041
, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

III. Condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 211.254,22 - duzentos e onze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, oportunamente, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA

Juiz de Direito
”

Em suas razões, a parte apelante, aduz em síntese, que a sentença não merece prosperar.

Sustenta a ausência de interesse de agir e perda do objeto, pois “(...)não se pode ignorar que a CDA nº 2023494116 foi quitado de forma espontânea e voluntária pela apelada, ora embargante, conforme em anexo, que demonstra a sua adesão ao acordo de parcelamento por meio do REGULARIZE (Lei 11.482/2021), na data de 03/04/2025 nos seguintes termos: (...)”.

Alega que, “(...)a opção do contribuinte pela negociação de parcelamento e pagamento com os descontos aplicáveis implicou, necessariamente, na renúncia ao direito de discussão sobre a dívida. Ademais, a consequência advinda da opção ao REGULARIZE não era, de modo algum, desconhecida pelo contribuinte”.

Narra que “(...)não é possível que o Poder Judiciário realize o exame da legalidade do débito fiscal, tampouco do valor já quitado,
porquanto a concordância na seara administrativa provocou, por corolário lógico, a ausência do interesse processual em razão da perda do objeto
”.

Assim, “(...)requer seja modificada a sentença para reconhecer a perda do objeto em relação à CDA nº 2023494116, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse de agir”.

Quanto a regularidade da CDA, argui que, “(...)a inscrição em dívida ativa, assim como a definição do termo inicial dos juros e correção monetária se deram de forma absolutamente escorreita, ponto da matéria que não comporta qualquer discussão administrativa, conquanto EXPRESSAMENTE demonstrado e explicado na Página 2 da CDA, conforme o excerto a seguir: (...)”.

Desse modo, “(...) o art. 202 do CTN não exige a menção detalhada das razões pelas quais a multa fora imposta, pois o papel precípuo da Certidão de Dívida Ativa é garantir o conhecimento do devedor acerca dos dispositivos que deram azo à cobrança.
Portanto, não há como exigir detalhamento comparável à decisão administrativa no título de cobrança
”.

Afirma que, “A Certidão de Dívida Ativa nº. 2023494120, anexa, exibe a origem dos débitos, as normativas legais violadas, a descrição do fato, bem como a exposição dos dispositivos legais. Em outros termos, os requisitos legais foram respeitados com maestria”.

Ressalta que, “(...)não há qualquer irregularidade na indicação da penalidade no campo "valor originário", porquanto, no Estado de Mato Grosso,
tal campo é reservado
APENAS
à exposição do numerário atinente aos débitos tributários e não aqueles com natureza administrativa
, como o caso dos autos”.

Esclarece que a multa fixada está em consonância com a legislação, bem como que foi aplicada de forma proporcional e razoável, não sendo confiscatória.

Por fim, “(...)pugna pelo
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de que seja
reformada a sentença e julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados nestes embargos à execução
”.

Em contrarrazões, a parte apelada argumenta, em síntese, que a adesão ao parcelamento do débito não pode ser reconhecida de forma automática como reconhecimento irretratável do débito e renúncia ao direito de defesa.

Sendo assim, é cabível a discussão acerca da legalidade do débito e possível restituição do pagamento indevido.

Por fim, requer o desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 321125400).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ e artigo 178, do CPC.

É o relatório.

Decido.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

O recurso de apelação é regular e tempestivo, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais.

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Bosco Soares da Silva, que julgou procedente os embargos à execução fiscal.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que MARISA LOJAS S.A. opôs em 16.01.2024, o presente embargos à execução, visando a extinção da execução fiscal n.º 1025575-81.2023.8.11.0041.

O juízo de origem ao receber a inicial, indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito (ID. 321125371).

O ente estadual apresenta impugnação aos embargos (ID. 321125373).

A parte embargante comunica a interposição de agravo de instrumento (ID. 321125376).

Sobreveio, então, sentença, em 26.06.2025, na qual julgou procedente os embargos à execução (ID. 321125392).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, quanto à preliminar de tempestividade suscitada pelo próprio apelante, esse assiste razão.

Com efeito, a Fazenda Pública goza da prerrogativa de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, conforme estabelece o art. 183, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o prazo para interposição da apelação é de 30 (trinta) dias úteis, e não de 15 (quinze), como considerado na certificação do decurso nos autos. Fica, portanto, reconhecida a tempestividade do apelo.

Quanto a preliminar de a ausência do interesse de agir e perda do objeto, tem-se que se confundem com o mérito, motivo pelo qual passo a análise conjunta.

É cediço que de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento legal dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento. Veja-se:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito,
mencionada
especificamente
a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

De forma semelhante definiu o artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n.º 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 2º, da Lei n.º 6.830/1980 - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”

Registra-se que, a CDA é um título executivo e, por isso, é indispensável que seus requisitos legais estejam muito bem delineados e caracterizados para que se assegure a ampla defesa do executado.

Ademais, tem-se que a certidão de dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado ilidir a presunção através de prova inequívoca (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei 8.630/80).

No caso em análise, verifica-se que as CDA’s n.º 2023494120 e 2023494116, que embasou a execução fiscal n.º 1025575-81.2023.8.11.0041, não possuem “Valor Original” informado.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO. NULIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, acolhendo exceção de pré-executividade apresentada por empresa executada, para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2022940025 que apresentava valor zero no campo "Valor Original".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade formal da CDA; (ii) estabelecer se a ausência de indicação do valor originário da dívida, com preenchimento do campo respectivo com R$ 0,00, configura vício formal insanável; (iii) determinar se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade em casos de valores elevados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é via adequada para suscitar matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória, conforme entendimento pacificado na Súmula 393 do STJ.

4. A nulidade da CDA por vício formal é matéria que pode ser apreciada por meio de exceção de pré-executividade, pois diz respeito a requisito essencial do título executivo e pode ser verificada de plano.

5. A indicação do valor originário da dívida é requisito essencial da CDA, conforme art. 202, II, do CTN e art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/80, independentemente da natureza do crédito cobrado, seja ele tributário ou não tributário.

6. O preenchimento do campo "Valor Original" com R$ 0,00 não constitui mera irregularidade formal, mas vício substancial que compromete a certeza e liquidez do título executivo.

7. O fato de o valor da multa constar em outro campo da CDA ("Multa Acessória") não supre a exigência legal, pois a multa, por definição, é acessória e não pode substituir a base da dívida.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido está em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece o percentual mínimo de 10% e máximo de 20%.

9. O art. 85, § 8º, do CPC, que permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa, aplica-se apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade formal da CDA, por se tratar de matéria de ordem pública verificável de plano.

2. A ausência de indicação do valor originário da dívida, com preenchimento do campo respectivo com R$ 0,00, configura vício formal insanável que compromete a certeza e liquidez do título executivo, ainda que o valor conste em outro campo da CDA.

3. A fixação de honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, não se aplica aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico seja elevado, mas apenas quando for inestimável ou irrisório.

Dispositivos relevantes citados

CTN, art. 202, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 393; TJMT, NU 0012738-43.2014.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/02/2018. (N.U 1027975-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.”
(N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022).

Ademais, o artigo 203, do CTN, prevê, expressamente, que a ausência dos requisitos previstos no artigo 202 do mesmo
códex,
é causa de nulidade do título,
que pode ser sanada com a sua substituição. Confira-se:

“Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.”

Entretanto, a possibilidade de substituição da CDA
deve observar os limites da Súmula n.º 392, do STJ:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Impede salientar que a carência de requisitos essenciais, como a ausência do valor original do débito, não caracteriza erro material ou formal que permita a substituição da CDA,
por se tratar de
vício insanável,
decorrente do próprio lançamento e inscrição do tributo.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.
” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00532874420158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifo nosso)”

Vale ressaltar que, as nulidades identificadas nas CDA’s não comportam emenda, por expressa vedação contida na Súmula 392, do STJ, a qual permite apenas a correção de erros materiais e formais.

Logo, ausente qualquer suporte fático ou jurídico que permita o exercício do direito de defesa do executado.

Dessa maneira, sendo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, se não atendidas às exigências legais, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Ademais, conclui-se que, apesar da parte devedora ter quitado o débito de forma espontânea e voluntária ao aderir ao acordo de parcelamento por meio do REGULARIZE, com caráter irretratável e irrevogável, há possibilidade de análise dos requisitos legais de constituição do título executivo, por se tratar de questionamento jurídico.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – CONFISSÃO DE DÍVIDA – QUESTIONAMENTO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – honorários advocatícios – cabimento –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.” (REsp n. 1.133.027/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.10.2010)

2. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

3. Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência aos princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos informados na inicial é medida que se impõe.

4. É admissível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, quando a exceção de pré-executividade é acolhida. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007042-37.2022.8.11.0000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL . CONFIGURADO. A confissão de crédito não tributário, assim como a de crédito tributário (Tema nº 375 do STJ), não inibe o questionamento judicial quanto aos seus aspectos jurídicos. Assim, o pedido de parcelamento efetuado pelo devedor não afasta o seu interesse processual na oposição de embargos à execução fiscal. (TRF-4 - AC: 50009605120174047104 RS, Relator.: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 07/12/2021, 2ª Turma)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n.º 375,
in verbis:

“A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)”.

Registra-se que o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por conter vício insanável, pode ensejar a restituição do pagamento indevido, na via adequada.

No que tange às demais teses arguidas no recurso de apelação, a análise resta prejudicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste na higidez da Certidão de Dívida Ativa - CDA.

Afirma que
“a decisão monocrática merece reforma, pois a(s)
CDA(s)
que embasa a execução fiscal, embora não apresente valor preenchido no campo específico denominado “valor original”,
contém todos os elementos necessários à identificação da origem, natureza, quantificação e critérios de atualização do crédito
, atendendo substancialmente aos requisitos previstos no
art. 202 do CTN
e no
art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80
”.

Sustenta que
“do exame do título executivo acostado aos autos, verifica-se que a CDA discrimina expressamente que o crédito decorre de
multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT
, com indicação do
processo administrativo de origem
, da
conduta infracional
, do
fundamento legal da penalidade
(CDC, Decreto nº 2.181/97 e Lei Municipal nº 4.069/01), bem como do
valor-base da multa
claramente identificado no campo “multa acessória” e reiterado no demonstrativo detalhado de atualização do débito”.

Alega que
“embora o campo nominativo “valor original” estivesse zerado,
o valor originário da penalidade é plenamente identificável a partir do próprio título
, não havendo qualquer obscuridade ou indeterminação capaz de comprometer a certeza, a liquidez ou a exigibilidade da obrigação”.

Desse modo,
“eventual inconsistência no preenchimento de campo específico da CDA, sem prejuízo à identificação do valor originário e dos critérios de atualização,
não configura vício material insanável
, mas, quando muito,
irregularidade formal
, incapaz de ensejar a nulidade do título executivo”.

Ao final,
“requer
o conhecimento e provimento do presente agravo interno
, para
reformar a decisão monocrática,
afastando-se a nulidade da(s) CDA(s) objeto dos autos”.

Sem contrarrazões (ID. 347993898).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora
que negou provimento
ao recurso de apelação
interposto
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Rememora-se que a CDA deve conter a natureza, origem e fundamento legal dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento.

Nesse sentido, é o que prevê o artigo 202, do Código Tributário Nacional:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito,
mencionada
especificamente
a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

Registra-se que a CDA regularmente inscrita, goza de ressunção de certeza e liquidez, bem como é ônus do executado ilidir a presunção através de prova inequívoca (art. 204, do CTN e art. 3º, da Lei n.º 8.630/80).

Conforme consta na decisão monocrática,
“No caso em análise, verifica-se que as CDA’s n.º 2023494120 e 2023494116, que embasou a execução fiscal n.º 1025575-81.2023.8.11.0041, não possuem “Valor Original” informado”.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO. NULIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, acolhendo exceção de pré-executividade apresentada por empresa executada, para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2022940025 que apresentava valor zero no campo "Valor Original".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade formal da CDA; (ii) estabelecer se a ausência de indicação do valor originário da dívida, com preenchimento do campo respectivo com R$ 0,00, configura vício formal insanável; (iii) determinar se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade em casos de valores elevados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é via adequada para suscitar matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória, conforme entendimento pacificado na Súmula 393 do STJ.

4. A nulidade da CDA por vício formal é matéria que pode ser apreciada por meio de exceção de pré-executividade, pois diz respeito a requisito essencial do título executivo e pode ser verificada de plano.

5. A indicação do valor originário da dívida é requisito essencial da CDA, conforme art. 202, II, do CTN e art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/80, independentemente da natureza do crédito cobrado, seja ele tributário ou não tributário.

6. O preenchimento do campo "Valor Original" com R$ 0,00 não constitui mera irregularidade formal, mas vício substancial que compromete a certeza e liquidez do título executivo.

7. O fato de o valor da multa constar em outro campo da CDA ("Multa Acessória") não supre a exigência legal, pois a multa, por definição, é acessória e não pode substituir a base da dívida.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido está em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece o percentual mínimo de 10% e máximo de 20%.

9. O art. 85, § 8º, do CPC, que permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa, aplica-se apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade formal da CDA, por se tratar de matéria de ordem pública verificável de plano.

2. A ausência de indicação do valor originário da dívida, com preenchimento do campo respectivo com R$ 0,00, configura vício formal insanável que compromete a certeza e liquidez do título executivo, ainda que o valor conste em outro campo da CDA.

3. A fixação de honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, não se aplica aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico seja elevado, mas apenas quando for inestimável ou irrisório.

Dispositivos relevantes citados

CTN, art. 202, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 393; TJMT, NU 0012738-43.2014.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/02/2018. (N.U 1027975-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

Desse modo, a nulidade contida na CDA é insanável, não comportando emenda, por expressa vedação da Súmula 392, do STJ.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026